Tribunal: STJ
Processo: 2850915-12.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77898 - MG(2025/0447410-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: RAUL GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: EDRISE CAMPOS - MG073861
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À
NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
de concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de
Minas Gerais para o cargo de Professor de Educação Básica de Língua Portuguesa,
tendo em vista a existência de contratações temporárias e a exoneração de outro
candidato nomeado.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. A simples existência de contratações temporárias não configura preterição arbitrária
e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser comprovada a existência
de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi classificado o candidato e que as
contratações se deram fora das hipóteses permitidas.
4. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
5. Recurso em mandado de segurança desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55950941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3215b964-2a14-437d-9682-aa8447f8bec0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 3215b964-2a14-437d-9682-aa8447f8bec0

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77898 - MG(2025/0447410-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: RAUL GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: EDRISE CAMPOS - MG073861
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À
NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre a aferição da existência de direito líquido e
certo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
de concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de
Minas Gerais para o cargo de Professor de Educação Básica de Língua Portuguesa,
tendo em vista a existência de contratações temporárias e a exoneração de outro
candidato nomeado.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos aprovados fora
do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à
nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por
criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de
conveniência e oportunidade da Administração Pública. Precedentes.
3. A simples existência de contratações temporárias não configura preterição arbitrária
e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser comprovada a existência
de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi classificado o candidato e que as
contratações se deram fora das hipóteses permitidas.
4. O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação
inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova
pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
5. Recurso em mandado de segurança desprovido.
RELATÓRIO
Em análise, recurso ordinário em mandado
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
de segurança interposto por RAUL GUEDES SANTIAGO contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a segurança, assim ementado:

Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL SEE
No.
– APROVAÇÃO DE CANDIDATO PARA O CARGO DE
07/2017
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PRETENSÃO DE
NOMEAÇÃO – CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO
– CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA FUNÇÕES EM CARGOS
VAGOS NA SRE DO IMPETRANTE – NÃO COMPROVAÇÃO –
NOMEAÇÃO PRETERIDA DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA –
NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – SEGURANÇA
DENEGADA.
- Considerando que a impetrante foi classificada além do número de
vagas previstas no edital, não há como falar em direito líquido e certo à
nomeação.
- O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do
certame possui, a princípio, mera expectativa de direito, passando a ter
direito subjetivo à nomeação quando, no prazo de validade do
concurso, a Administração Pública celebra contratações temporárias
para o preenchimento de vagas existentes em cargos vagos, o que
configura preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados,
conforme a tese firmada, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário 837.311.
- No caso, não restou comprovada uma situação de preterição do
impetrante de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração
(fl. 537).

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Argumenta a parte recorrente, em síntese, que:

[...] a Administração não chamou a candidata dentro da ordem de
classificação e também não respeitou as regras do edital para o
provimento das vagas. A Secretaria de Educação passou a designar
professores
temporários
para
ocupar
funções
que
estavam
efetivamente vagas, fato que está comprovado nos autos e até
reconhecido pela própria autoridade coatora no documento no 18 -
sequencial 1.0000.24.285091-5/000.
Outro ponto importante é que a primeira colocada no concurso foi
exonerada em 21 de junho de 2022, ou seja, antes do fim do prazo de
validade do certame, que só se encerraria em 12 de abril de 2024 (fl.
651).

Alega, ainda, que "como comprovado nos autos, a autoridade coatora
continua contratando temporariamente os chamados designados, demonstrando um
vício de se burlar o concurso público que se instalou na alma da educação mineira" (fl.
666).
O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (fls. 673-683).
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso (fls. 691-
696).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
acolhimento.
Na origem, o acórdão do TJMG denegou a segurança consignando que:

Conforme verificado na inicial do mandado de segurança, a pretensão
do impetrante é de nomeação para o cargo de Professor de Educação
Básica - PEB - Nível I – Grau A – Língua Portuguesa, para a SRE de
Itajubá, ante sua aprovação no concurso regido pelo Edital SEE no.
na 19a. posição (documento no. 9).
07/2017,
O impetrante restou classificado, em seu município de escolha, fora do
número de vagas previsto no concurso público regido pelo Edital
no.
Foram previstas quatro vagas e o impetrante
SEPLAG/SEE
07/2017.
restou classificado em 5o. lugar. Candidatos classificados em concurso
público além do número de vagas previstas no edital não têm, a
princípio, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
[...]
No presente caso, o impetrante alega que estaria ocorrendo sua
preterição arbitrária, porque há cargos vagos em outros municípios de
sua SRE, e, de acordo com os itens 11.5 e 11.9.1 do edital, deveria ter
ocorrido sua convocação.
Nesse ponto, ressalto que, embora tivesse entendimento de que a
existência de designados em cargos vagos por si só não configurava
prova pré-constituída da suposta preterição arbitrária do candidato
classificado no concurso, o que demandava dilação probatória, para se
verificar a natureza da designação realizada, revi meu posicionamento,
passando a adotar o entendimento de que na ocorrência de tal situação
há preterição de candidato.
Ou seja, havendo prova expressa no sentido de que há convocação em
“função em cargo vago”, e que o número de convocações alcança a
classificação do impetrante, resta demonstrada a preterição e
comprovado o direito líquido e certo à nomeação.
Em outras palavras, quando a Administração Pública, no prazo de
validade do concurso, realizar contratações temporárias para o
preenchimento de vagas existentes em cargos vagos, o candidato
aprovado fora do número de vagas previsto no edital que, até então,
possuía mera expectativa de direito passa a ter direito subjetivo à
nomeação, uma vez que restou configurada a preterição arbitrária e
imotivada dos candidatos aprovados no certame.
Repito, o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no
edital do certame possui, a princípio, mera expectativa de direito,
passando a ter direito subjetivo à nomeação quando, no prazo de
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

validade do concurso, a Administração Pública celebra contratações
temporárias para o preenchimento de vagas existentes em cargos
vagos, o que configura preterição arbitrária e imotivada dos candidatos
aprovados.
Isso porque quando há convocações para o preenchimento de cargos
vagos, a Administração Pública demonstra inequivocamente que a
convocação se dá em situação de vacância de cargo apto a ser provido
por nomeação, nas hipóteses de vacância de cargo efetivo previstas no
artigo 103 da lei estadual 869/52.
Todavia, no caso dos autos, não há prova inequívoca quanto a
existência de cargos vagos, aptos a serem providos por nomeação.
Especificamente no que tange a sua localidade de escolha, ou seja, o
município de Pedralva, o impetrante comprovou que a Administração
promoveu a nomeação dos candidatos classificados até a quarta
posição (documento no15), em observância à previsão do edital.
Ademais, a autoridade coatora comprovou que não há convocação de
servidores em “função vaga” para aquela localidade (documento no. 18).
Em relação ao restante da SRE – Itajubá, em relação a qual o
impetrante alega ter direito de nomeação, não foi apresentado qualquer
documento que comprove que algum dos municípios da referida SRE
não tiveram aprovados suficientes no concurso regido pelo Edital
no.
tampouco que há preenchimento de cargos
SEPLAG/SEE
07/2017,
vagos por contratação temporária nessas localidades (fls. 540-542).

Como se vê, o recorrente foi aprovado e classificado no concurso público
realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais fora das
vagas previstas no edital para o cargo de Professor de Educação Básica de Língua
Portuguesa.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os candidatos
aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e
certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do
concurso – por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito

a juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.
Nesse diapasão, destaco os seguintes precedentes,
:
in verbis

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA
SERVIDOR.
NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO
3/STJ.
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do
surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da
impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da
administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas
durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco
interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez
que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de
conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas
serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.
IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no
IX, da
art. 37,
Constituição Federal, atende necessidades transitórias da
administração e não concorre com a nomeação de efetivos,
recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para
suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos
diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se
confundem, pelo que também a presença de temporários nos
quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora
da preterição dos candidatos aprovados para provimento de
Nesse sentido: AgInt no RMS n.
relator
cargos efetivos.
51.806/ES,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
21/3/2017,
AgInt no RMS n.
relator Ministro Francisco
30/3/2017;
51.478/ES,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
16/3/2017,
24/3/2017.
V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de
professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante
obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo
do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a
demonstração de uma convocação de professor temporário com os
parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1o/
a
8/2022
. Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse
31/7/2023)
da administração em nomear professores efetivos para o cargo
pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido
e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para
alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros
dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal
verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria
necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se
admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
35.906/MG,
julgado em
DJe
21/3/2017,
30/3/2017.
VI - Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relator Ministro
71.798/MS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
grifo nosso).
19/10/2023,

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados
além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito
líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei,
tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos
cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a
mera expectativa de direito em direito líquido e certo.
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

2. Neste caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando
ter sido aprovada na 28a colocação no concurso público para o cargo de
professor de educação básica - Língua Portuguesa, cujo edital previa 4
vagas.
3. Logo, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o
surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a
preterição do direito da parte insurgente de ser nomeada, por
contratação irregular de servidores temporários, para o mesmo cargo
em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e
certo.
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento (AgInt no RMS

relator
Ministro
Manoel
Erhardt
(Desembargador
64.199/MG,
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
.
18/3/2022)

Outrossim, a simples existência de contratações temporárias não configura
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, devendo ser
comprovada a existência de vagas efetivas para o mesmo cargo ao qual foi
classificado o candidato e que as contratações se deram fora das hipóteses permitidas,
o que não ocorreu no caso dos autos.
É sabido que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do
direito líquido e certo pleiteado, sendo inadmissível na via mandamental, ou de seu
respectivo recurso, dilação probatória.
Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS. REVISÃO.
EXCEPCIONALIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
INEXISTÊNCIA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. TERCEIROS IMPACTADOS. DECISÕES JUDICIAIS.
CIÊNCIA PRÉVIA.
1. O mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do
STJ, não se presta, como regra geral, à revisão de atos jurisdicionais,
sendo medida excepcional cabível apenas quando demonstrada
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
2. Caso em que a parte impetrante não demonstrou prova pré-
constituída que evidenciasse irregularidades de extrema gravidade nas
decisões questionadas.
3. A aplicação da Súmula 202 do STJ pressupõe situações em que o
terceiro não teve oportunidade de ciência da decisão que lhe afetaria, o
que não se verifica no caso, dado que há evidências de que as
distribuidoras representadas tinham pleno conhecimento dos impactos
das decisões atacadas.
4. Buscar, por meio de mandado de segurança, a anulação das
decisões judiciais que supostamente produziram efeitos contra terceiros
configura tentativa de uso indevido dessa via mandamental com
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

finalidade (trans)rescisória, visto que inadequada para tal propósito,
para o qual o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos próprios,
como a
e a ação rescisória.
querela nullitatis
5. Recurso ordinário desprovido (RMS n.
relator Ministro
65.104/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
grifo nosso).
24/2/2025,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o
Secretário de Saúde do Estado de Goiás objetivando o fornecimento de
medicamento não incorporado ao SUS. O deslinde da presente
demanda está adstrito à averiguação do alegado direito da impetrante
de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica
assistente para tratar as moléstias que lhe acometem.
II - No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. Esta Corte negou
provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.
III - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a
comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante,
por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa
via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e
certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja
facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja
prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
e AgInt no RMS n.
relator Ministro
6/2/2018,
16/2/2018
48.586/TO,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
10/10/2017,
17/10/2017.
IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior Tribunal de
Justiça afetou o Tema 106 sob a sistemática dos recursos repetitivos a
fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época,
firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
V - No caso, o tratamento almejado esbarra no informe da autoridade
impetrada de que não há comprovação acerca da eficácia dos fármacos
oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi submetida a tratamento
diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova inequívoca da
superioridade do medicamento vindicado (aripiprazol) perante outros
existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico
particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio
de prova pré-constituída, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento aripiprazol, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para tratamento das moléstias da impetrante.
VI - Não havendo nos autos prova documental capaz de comprovar o
direito da impetrante, é de rigor a manutenção do acórdão recorrido.
Confiram-se decisões desta Corte a respeito do tema: AgInt no MS n.
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
23.205/DF,
em
DJe
RMS n.
relator Ministro
13/9/2017,
19/9/2017;
53.485/BA,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/8/2017,
13/9/2017.
VII - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a
pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito
vindicado. No mesmo sentido parecer do Ministério Público.
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS n.
relator
73.219/GO,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN de
grifo nosso).
13/12/2024,

Isso posto, nego provimento ao recurso em mandado de segurança.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
da
art. 25
e do enunciado da
Lei 12.016/2009
Súmula 105/STJ.
Documento eletrônico VDA54907572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:34
Código de Controle do Documento: e6855eb5-bc97-4651-ac38-20dac59b39aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
RMS 77.898 / MG
Número Registro: 2025/0447410-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242850915000
10000242850915001
10000242850915002
10000242850915003
10000242850915004 28509151220248130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RAUL GUEDES SANTIAGO
ADVOGADO
: CARLOS HENRIQUE VIEIRA - MG106377
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : EDRISE CAMPOS - MG073861
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: a50d784d-30cf-4141-af56-8fd93c475caf

Documento eletrônico VDA55917014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: a50d784d-30cf-4141-af56-8fd93c475caf